Tribunal: TJBA
Processo: 8007887-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007887-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SOLUCAO COMERCIAL DE MERCADORIAS LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AÇÃO REVISIONAL POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ENCARGOS ABUSIVOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A agravante alegou nulidade da notificação extrajudicial, prejudicialidade externa por ação revisional, violação ao contraditório e descaracterização da mora por encargos abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a mora foi validamente constituída e se as alegações da agravante impedem a manutenção da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora foi regularmente comprovada, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

A ação revisional não suspende a busca e apreensão, sobretudo porque foi ajuizada depois da ação principal. Aplica-se a Súmula 380 do STJ.

Não houve ofensa ao contraditório nem decisão surpresa, pois o Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a liminar sem oitiva prévia.

A alegação de encargos abusivos não afasta a mora sem reconhecimento judicial ou depósito do valor incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. É suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual para a constituição em mora do devedor fiduciante. 2. A propositura de ação revisional não impede, por si só, o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3. A liminar de busca e apreensão pode ser deferida sem prévia oitiva da parte ré, em razão do contraditório diferido.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 10; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007887-73.2026.805.0000 originários do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Teixeira de Freitas-BA, tendo, como Agravante, SOLUÇÃO COMERCIAL DE MERCADORIAS LTDA e, como Agravado BANCO RCI BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de __________ de 2026

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA